Tribunal: TJSP
Processo: 1076587-52.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito fiscal. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Manutenção.
1. Autora que foi multada em R$20.904,24 conforme auto de infração no 51182-D8, por infração ao art. 55, § 4o, Código de Defesa do Consumidor, qual seja, por não responder ao auto de notificação no 70453-D7 no prazo determinado. Afirma que faltou razoabilidade na aplicação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito fiscal. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Manutenção.
1. Autora que foi multada em R$20.904,24 conforme auto de infração no 51182-D8, por infração ao art. 55, § 4o, Código de Defesa do Consumidor, qual seja, por não responder ao auto de notificação no 70453-D7 no prazo determinado. Afirma que faltou razoabilidade na aplicação de penalidade, e por esse motivo, requer a anulação da multa decorrente do processo administrativo no 3123/2020 (auto de infração no 51182-D8), da CDA no 1.320.256.625 e seu protesto. Subsidiariamente, sua redução, e a limitação dos juros à SELIC. Sentença de improcedência do pedido mantida.
2. Cálculo realizado nos processo administrativo em que a fixação da multa levou em consideração apenas o porte econômico da empresa e a gravidade da infração. Irrelevância da apuração de vantagem econômica; ao contrário do que afirma a apelante, tal não impede a aplicação da multa, apenas implica a aplicação, na fórmula, do fator de multiplicação 1, conforme explicita o art. 34, § 3o da Portaria Normativa PROCON no 57/2019, beneficiando o autuado. Houvesse sido apurada vantagem, o fator seria 2, com o que a pena seria duplicada
3. Consectários Legais. Manutenção do IPCA-E. Com a superveniência da EC 113/19 passa a ser aplicada a SELIC por englobar juros e correção monetária.
4. Negado provimento ao recurso da autora, com observação.